Tribunal: TJES
Processo: 5008567-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008567-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ELIANA GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DECORRENTE DE UMA ÚNICA PARCELA. RECEBIMENTO DE PARCELAS POSTERIORES PELO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, revogou a liminar e determinou a restituição do veículo à devedora, reconhecendo a supressio pelo recebimento de parcelas subsequentes ao inadimplemento de uma única prestação, limitando juros moratórios a 1% ao mês e declarando abusiva a cobrança de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recebimento de parcelas posteriores à parcela inadimplida descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão; (ii) estabelecer se é possível, em sede de defesa na ação de busca e apreensão, revisar cláusulas contratuais para limitar juros moratórios; (iii) determinar se a cobrança do seguro prestamista no contrato analisado configurou venda casada ou foi fruto de contratação facultativa

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento, pelo credor fiduciário, de parcelas posteriores à inadimplida, sem oposição, configura conduta contraditória (venire contra factum proprium), gerando legítima expectativa de manutenção do contrato e afastando a mora como fundamento para a busca e apreensão.

4. É admissível, como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, a discussão sobre a legalidade de encargos contratuais que influenciem o valor da dívida e a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. E
specificamente quanto aos
juros moratórios
, o contrato de Cédula de Crédito Bancário em exame estabeleceu a taxa de 8,10% (oito vírgula dez por cento) ao mês. A Lei nº 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário, não prevê autorização expressa para livre pactuação de juros moratórios,
assim,
aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 379 do STJ, segundo a qual
“
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

6. O seguro prestamista não configura venda casada quando contratado de forma facultativa, com assinatura em instrumento autônomo e seguradora diversa, evidenciando livre manifestação de vontade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O recebimento de parcelas posteriores à inadimplida, sem oposição do credor, configura conduta contraditória (venire contra factum proprium).Os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário devem ser limitados a 1% ao mês, à luz da Súmula nº 379/STJ. A contratação facultativa e formalizada em documento apartado de seguro prestamista afasta a configuração de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 113, 187, 421 e 422; CDC, art. 52, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 10.931/2004; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016, DJe 01.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 2234818/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0011878-80.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, pub. 15.06.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 10.05.2022, DJe 24.05.2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27.01.2020, DJe 10.02.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009354-35.2022.8.13.0040, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 21.03.2024, pub. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença
de ID 12721070,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ELIANA GONCALVES DA SILVA
, julgou improcedente o pedido autoral, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a imediata restituição do bem à devedora.
Além disso, determinou o recálculo do saldo devedor do contrato, ao reconhecer como abusivo a taxa de juros moratórios e a cobrança da tarifa de seguro prestamista.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese:
(I)
que, no momento da distribuição da ação, a parcela inadimplida encontrava-se em aberto, o que, por si só, fundamenta a ocorrência da mora, sendo suficiente para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da legislação que regula a alienação fiduciária;
(II)
que a purgação da mora decorre de disposição legal, a qual exige o pagamento da integralidade do contrato e não apenas de uma única parcela;
(III)
que, no momento das tratativas, todas as cláusulas foram amplamente discutidas e explicadas à parte autora, de modo que, ao assinar a Cédula de Crédito Bancário, a parte requerente tinha pleno conhecimento das taxas e valores que compuseram o negócio jurídico;
(IV)
que o seguro
está
devidamente previsto no contrato; e
(V)
que, pelo princípio da causalidade, a parte devedora deve responder pelas verbas de sucumbência.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Apesar de regularmente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões (ID 12721077).

Inicialmente, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira ajuizou a demanda em 26/05/2021, alegando o inadimplemento da parcela com vencimento em 11/12/2020, referente ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária (Contrato nº 731041247), celebrado em 19/08/2019, no valor de R$ 45.809,35, a ser restituído em 43 prestações mensais de R$ 1.256,20, com vencimento final em 11/03/2024.

O bem objeto da garantia é um veículo NISSAN VERSA CONFORTO 1.0 12V FLEXSTART 4P (AG) Completo, ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa QOF0C44, chassi 94DBFAN17KB100354. O débito total indicado na inicial, atualizado até 19/05/2021, era de R$ 38.045,93.

A liminar de busca e apreensão foi deferida
no ID 12721037.

A
apelada
, por sua vez, apresentou contestação, alegando, em síntese, que o inadimplemento se restringia à parcela de dezembro de 2020, tendo continuado a efetuar o pagamento das prestações subsequentes (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2021). Argumentou que a cobrança de juros e multa sobre a parcela em atraso era excessiva, inviabilizando a quitação, e que sua situação financeira foi impactada pelo desemprego em outubro de 2020, passando a trabalhar como motorista de aplicativo (Uber), com renda reduzida. Adicionalmente, suscitou a ilegalidade da cobrança de juros moratórios em patamar excessivo (8,10% ao mês) e a abusividade do seguro prestamista (R$ 979,00), configurando venda casada, do qual não tinha conhecimento e que, se acionado, poderia ter coberto as parcelas em caso de desemprego involuntário. A devedora efetuou o depósito judicial do valor de R$ 1.256,20, correspondente à parcela de dezembro de 2020.

A sentença reconheceu a ocorrência da supressio, em razão da conduta do credor em continuar recebendo as parcelas após o inadimplemento da parcela inicial, o que revelou renúncia tácita ao exercício do direito de busca e apreensão. Adicionalmente, reconheceu a ilegalidade da cobrança de juros moratórios em patamar excessivo, limitando-os a 1% ao mês,
nos termos da súmula 379 do STJ
, e a abusividade do seguro prestamista, configurando venda casada, determinando o recálculo do saldo devedor e a restituição do veículo.

Pois bem
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula nº 72/STJ).

No caso, conforme consignado na r. sentença, restou incontroverso que a devedora/apelada deixou de adimplir a parcela vencida em dezembro de 2020, relativa ao contrato de alienação fiduciária, o que, após a regular notificação, poderia indicar o cumprimento dos pressupostos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ocorre que se constatou que a instituição financeira apelante, apesar de ter ajuizado a presente ação de busca e apreensão motivada pela mora de apenas uma parcela (dezembro de 2020), continuou a receber, administrativamente, as prestações subsequentes (janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021), fato expressamente reconhecido nas razões recursais e comprovado pela apelada por meio dos documentos de IDs 12721042, 12721043, 12721044, 12721045 e 12721046 — todos quitados antes do ajuizamento da demanda.

Em situações análogas, a jurisprudência tem reconhecido que o comportamento do credor fiduciário, ao dar prosseguimento à cobrança e receber parcelas posteriores à suposta constituição em mora, revela conduta contraditória e incompatível com a intenção de rescindir o contrato e consolidar a propriedade do bem em seu favor.

Tal postura gera no devedor fiduciante a legítima expectativa de que a relação contratual prosseguirá normalmente, afastando a intenção de resolução do vínculo e de apreensão do bem. Trata-se de típico exemplo da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), consectário lógico da boa-fé objetiva.

A própria petição inicial menciona que o inadimplemento dizia respeito exclusivamente à parcela vencida em 11/12/2020. Assim, ao mesmo tempo em que recebia pagamentos posteriores àquela data, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão, conduta incompatível com o exercício legítimo do direito de retomada do bem.

Um dos pilares do Código Civil, previsto no art. 421, é que “
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, impondo às partes o dever de agir com lealdade e probidade. Não pode, portanto, o credor receber pagamentos e, simultaneamente, buscar a apreensão do bem com base em mora anterior que ele próprio contribuiu para mitigar.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA .
BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pelo Banco/Agravado . O Agravante pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita e a revogação da liminar, sob o argumento de que efetuou o pagamento da parcela em atraso por meio de boleto emitido pelo próprio credor, o que afastaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o pagamento da parcela em atraso descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do veículo. III . RAZÕES DE DECIDIR A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa física que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo, salvo prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada. No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravante demonstram insuficiência de recursos, razão pela qual deve ser mantido o benefício. O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo próprio credor, pode caracterizar conduta contraditória do Banco/Agravado e afastar a mora, nos termos da boa-fé objetiva e da jurisprudência aplicável .
O deferimento da busca e apreensão exige a comprovação inequívoca da mora, e eventuais negociações extrajudiciais entre as partes, especialmente se acompanhadas do pagamento de parcelas, podem descaracterizá-la. Diante da existência de indícios de pagamento da parcela em atraso e da necessidade de melhor apuração dos fatos, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido
[...]
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069405720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2025
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONTROLE DA BOA-FÉ NA FASE PÓS-CONTRATUAL. EXPECTATIVA DE RESOLUÇÃO AMIGÁVEL . FRUSTRAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AFASTAMENTO DA MORA. REFORMA DO DECISUM . - O controle da boa-fé na fase pós-contratual contempla a limitação abusiva do exercício de direitos subjetivos. Por se tratar de cláusula aberta, sua análise demanda acurada atenção às circunstâncias do caso concreto -
Do princípio da eticidade - um dos pilares ideológicos do Código Civil - decorrem o princípio da boa-fé objetiva e seus consectários. Dentre eles, figura a vedação do venire contra factum proprium, que proíbe o exercício de atitudes contraditórias em relação a comportamento ou posição adotados - Diante de um comportamento contrário a posições anteriormente adotadas, que acabe por frustrar expectativas legitimamente estabelecidas e violar o respeito ao princípio da boa-fé, torna-se imperioso afastar a mora daquele que teve suas expectativas frustradas.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50093543520228130040, Relator.: Des .(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 21/03/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/03/2024)

Ementa: APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DECORRENTE DE UMA ÚNICA PARCELA EM ATRASO. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DEMAIS PELO CREDOR . INDUÇÃO A ERRO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE . TENTATIVA DE PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO. IMPEDIMENTO CAUSADO POR ATENDIMENTO ELETRÔNICO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO MENOS GRAVOSO. PREVALÊNCIA .
1. Se o credor fiduciário ajuíza ação de busca e apreensão justificada pela mora de apenas uma parcela, porém, permanece recebendo as demais administrativamente, age sem observar a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, induzindo à interpretação de que detém o interesse em perpetrar o negócio.
2. Diante da tentativa infrutífera do devedor em pagar a parcela em atraso junto ao credor, que deixa de gerar injustificadamente o boleto solicitado, relativiza-se a previsão do Decreto-lei 911/69, sendo o caso de se resolver a demanda por meio menos gravoso ao contratante 3 . Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 0721828-36.2023.8 .07.0001 1819163, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMISSÃO DE DOCUMENTO, PELO AUTOR, PARA QUITAÇÃO DOS VALORES ATRASADOS – PAGAMENTO DO VALOR ESTAMPADO NO TÍTULO E DAS PARCELAS VENCIDAS NOS MESES SUBSEQUENTES, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO DO AUTOR – PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
A emissão de documento, pelo banco, para pagamento das parcelas que se encontravam em atraso e a prova da sua quitação pela ré, bem como de parcelas vencidas nos meses subsequentes, sem qualquer oposição do credor, permite concluir, considerando o postulado da boa-fé objetiva conhecido por "venire contra factum proprium", pela perda superveniente do interesse processua
l, mostrando-se correto o decreto de extinção do processo. (TJ-MS - Apelação Cível: 0811840-89.2022 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 07/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2024)

No que se refere à possibilidade de arguição e revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, a sentença recorrida agiu com acerto ao admitir a discussão dos encargos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a alegação de ilegalidade de encargos pode ser veiculada como matéria de defesa nessa modalidade de ação (AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016).

A defesa, portanto, não se restringe à alegação de adimplemento ou descaracterização da mora, podendo abranger a legalidade das condições contratuais que impactem o valor da dívida e a própria caracterização da mora.

Nesse aspecto, especificamente quanto aos
juros moratórios
, o contrato de Cédula de Crédito Bancário em exame estabeleceu a taxa de 8,10% (oito vírgula dez por cento) ao mês. A Lei nº 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário, não prevê autorização expressa para livre pactuação de juros moratórios, mas apenas disciplina a taxa remuneratória aplicável no período de normalidade contratual.

Assim, diante da ausência de legislação específica que permita estipulação em patamar superior, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 379 do STJ, segundo a qual “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”. Logo, a limitação fixada na sentença, restringindo os juros moratórios a 1% ao mês, está em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS . SÚMULA N. 379/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Limitação dos juros moratórios . Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ"

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2234818 RS 2022/0336595-2, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969 . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO EM MATÉRIA DE DEFESA. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE . COBRANÇA “DESPESA” SEM ESPECIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL . TAXA DE JUROS CONTRATADA. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE . MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedente do STJ .” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator.: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”.
[...]
7. A incidência de multa em razão de inadimplemento de obrigações possui previsão no art. 52 § 1º, do Código do Consumidor, limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação . No caso, a multa estipulada no contrato está de acordo com tal limitação legal, conforme se verifica na cláusula 12.1.
8. De acordo com a súmula nº 379 do STJ: nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês . Embora a Lei nº 10.931/04, verse sobre contratos de Cédula de Crédito Bancário, não há nela expressa disposição em relação à fixação de juros moratórios

superiores a 1% ao mês. Portanto, há que ser aplicada a limitação prevista no enunciado de Súmula nº 379/STJ.
9 . Recurso parcialmente provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011878-80.2017.8 .08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 15/06/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL . LEGALIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA EQUIVOCADAMENTE INDICADO PELO REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM MATÉRIA DE DEFESA. CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA SUPERIORES A 1% AO MÊS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA . ENCARGO DO PERÍODO DE ANORMALIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA NÃO ENSEJA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4) O Decreto-lei nº 911/69 não limita as matérias que podem ser deduzidas em defesa, de tal sorte que o devedor detém interesse e legitimidade para questionar o saldo devedor que deu ensejo à ação. Revela-se possível, portanto, a discussão a respeito da validade das cláusulas contratuais, em matéria de defesa, com o objetivo de descaracterizar a mora.
5) Não obstante seja a cédula de crédito bancário regida por legislação específica, a lei nº 10.931/2004 não estabeleceu o percentual dos juros de mora aplicáveis tampouco se os contratantes podem ou não estipular taxa superior a 1% ao mês , tal qual se sucedeu nas legislações referentes às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, por exemplo. Bem por isso, esto Órgão Colegiado entende cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com a súmula nº 379 do STJ .
6) A cobrança de encargo abusivo, em que pese nula por violar norma de ordem pública, não enseja, por si só, a descaracterização da mora, por cuidar-se de encargo exigido no período de anormalidade contratual, isto é, que incide tão somente na hipótese de inadimplemento. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00208658520148080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DEFESA . POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO . NECESSIDADE. -
É possível a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa nesta ação de busca e apreensão, conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça
. (AgRg no REsp 934.133/RS) -
A Lei nº 10 .931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, não prevê, expressamente, a livre pactuação entre os contratantes dos juros moratórios, mas, sim, da taxa remuneratória aplicada no período da normalidade. Por isso, aplica-se a Súmula 379 do STJ ao caso "sub judice" para limitar os juros moratórios em 1% ao mês.
(TJ-MG - AC: 10000180655466001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/11/2018, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2018)

No que concerne ao seguro prestamista,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante sobre o tema no julgamento do REsp 1.639.320/SP – Tema nº 972/STJ, nos seguintes termos:

“(...) 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)
”.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma, embora a cobrança do seguro de proteção financeira não seja vedada, a jurisprudência determina que o consumidor deve ter a opção de contratar ou não o seguro, sendo vedada a imposição desse serviço pelo banco.

No caso em apreço, os elementos probatórios indicam que a contratação do
seguro
foi facultativa, decorrendo de livre manifestação de vontade d
a apelada.

A
adesão aos referidos serviços foi formalizada em instrumento
contratual
autônomo e apartado. Consta nos autos
a “Proposta de Adesão – Seguro de Proteção Financeira (ID 12721069), devidamente assinado pela
apelada, com seguradora diversa da instituição financeira.
A existência de documento específico
e
distinto do contrato principal de financiamento,
evidencia que a consumidora
teve plena ciência e liberdade para optar pela aquisição.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, é
assente
no sentido de que a contratação de seguro em apartado, de forma facultativa, não configura venda casada. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência
, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante.
É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que
a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. [...] 3. I
n casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro
. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

Desse modo, resta demonstrado que a r. sentença merece ser parcialmente reformada apenas no tocante ao reconhecimento da legalidade da contratação do seguro prestamista.

Nesse sentido, apesar da alteração da sentença quanto à validade do seguro prestamista, deve ser mantida a sucumbência integral do banco apelante, uma vez que restou vencido na maior parte dos pedidos, especialmente porque foi mantida a improcedência da ação de busca e apreensão, conforme fundamentos acima expostos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a legalidade da contratação do seguro prestamista no contrato, mantendo a r. sentença nos demais pontos.

Em razão do provimento parcial do recurso, afasta-se a aplicação da regra de majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reconhecer a legalidade da contratação do seguro prestamista no contrato, mantendo a r. sentença nos demais pontos
.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.